Tribunal: STM
Processo: 7000242-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000242-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, arguida
pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis,
suscitada pela DPU; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva
de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, por falta de
amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao presente recurso, mantendo-se inalterado o Decreto Condenatório
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor) JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 290 DO CPM. REVISTA PERIÓDICA DOS MILITARES
DE SERVIÇO. POSSE DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO A QUO.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO IN CONCRETO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO.
INAPLICABILIDADE. NOVAS COMPETÊNCIAS DA JUSTIÇA MILITAR. NECESSIDADE DA
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

In tela, não ocorreu a prescrição retroativa ou superveniente, pois entre a data do
recebimento da denúncia e o dia da publicação da Sentença condenatória não decorreu
mais de 2 (dois) anos. Preliminar rejeitada por unanimidade.

Este Tribunal vem entendendo que a Justiça Castrense é competente para julgar o acusado
que praticou o crime no âmbito castrense, quando ainda ostentava a condição de militar,
com base na teoria da atividade e de acordo com o brocardo tempus regit actum, devendo-
se, nesse caso, incidir sobre sua conduta a legislação penal militar, visto que o
licenciamento dele das Forças Armadas, no decorrer do processo, não tem o condão de
retirar a competência do Escabinato para processá-lo e julgá-lo. Preliminar rejeitada por
unanimidade.

Sempre que cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser
iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o
processo o Acusado seja licenciado do serviço ativo, já que não há, na legislação castrense,
qualquer dispositivo que exima o réu de responder ao processo por esse motivo. Preliminar
rejeitada por unanimidade.

No mérito, esta Corte de Justiça tem firme posicionamento de que o porte, a guarda e o uso
de drogas dentro do quartel mostra-se uma conduta grave, devido às circunstâncias, o
local onde o delito foi praticado, os bens e os valores juridicamente tutelados.

Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo à tropa e às Instituições Militares,
deve ser severamente combatido, a fim de evitar ou minimizar sua ocorrência no seio das
Forças Armadas.

Desse modo, sabendo-se da constitucionalidade do art. 290 do CPM, da não aplicação, in
tela, da Lei de Drogas, dos princípios requeridos pela defesa, bem como da não ocorrência
do bis in idem e do crime impossível, devido à intenção deliberada do réu em levar
entorpecente para dentro da OM, as teses defensivas merecerem ser rechaçadas. Logo,
manter o Decreto condenatório a quo, é medida que se impõe.

Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, arguida pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis suscitada pela

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
DPU; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva de ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao presente recurso, para manter inalterado o Decreto
Condenatório a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça, que condenou VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Exordial Acusatória descreve que:
"(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 05 de junho de 2018, nas
dependências do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS, na cidade de Tabatinga/AM, o Sd
EV VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA, qualificado à fl. 08, guardava substância entorpecente
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta das 07 horas, o 3º Sgt RAUNY
DAVID TAVEIRA DA CRUZ, qualificado à fl. 08, durante a parada diária, procedeu à revista
de todos os militares que se encontravam de serviço. Ao revistar os pertences do
denunciado, o 3º Sgt RAUNY encontrou dentro de uma carteira um invólucro plástico
transparente contendo material suspeito de ser substância entorpecente.
Ao questionar o Denunciado sobre o material encontrado, este prontamente disse que se
tratava de "maconha" e que era usuário de drogas. Ato contínuo, o Denunciado foi
apresentado ao Oficial-de-dia pra adoção das medidas legais pertinentes.
A substância suspeita foi apreendida e remetida à Delegacia de Polícia Federal em
Tabatinga, para ser submetida ao exame pericial preliminar (fl. 13), tendo resultado
positivo para MACONHA, conforme Laudo de Exame Preliminar de Constatação de
Substância de fl. 14, fato que deu ensejo à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito
em desfavor do denunciado (fls. 08/10).
A amostra remanescente do material apreendido foi submetida a exame pericial definitivo
no Setor Técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal do Amazonas,
e, conforme Laudo Pericial nº 1037 /17/ SETEC/SR/PF/AM (Evento 35), ao ser submetida ao
Teste com o reagente Fast Blue B Salt e Espectroscopia na Região do Infravermelho com
Transformada de Fourier (FT-IR), foi detectada a presença de Delta-9-Tetrahidrocanabinol,
princípio ativo existente na planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como
MACONHA, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.
Importa salientar que, no depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.
08/09), após regularmente cientificado de seus direitos constitucionais, o denunciado
confirma a prática do delito ora apurado, informando ter adquirido a substância
entorpecente na rua e que não tinha intenção de levar substância entorpecente para o
quartel, pois foi sua namorada que colocou a carteira na sua mochila, sem saber que
continha a substância entorpecente.
Assim agindo, o Sd EV VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA livre e conscientemente, trouxe
consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar dependência física e
psíquica, a lugar sujeito à administração militar.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd EV VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA
como incurso nas penas do art. 290, caput, do Código Penal Militar. (...)". (Grifo no original.)

Em 9 de julho de 2018, o Juiz Federal da JMU concedeu a liberdade provisória ao denunciado por entender
que estavam ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.
A Denúncia foi recebida em 4/12/2018.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788

Acompanham a Inicial Acusatória, entre outros, os seguintes documentos:
a. Portaria;
●
b. Auto de apreensão da substância entorpecente;
●
c. Exame de corpo de delito;
●
d. Nota de culpa;
●
e. Auto de prisão em flagrante delito;
●
f. Nota de ciência de garantias constitucionais; e
●
g. Relatório.
●
O exame preliminar de constatação na substância apreendida, realizado pela Delegacia da Polícia
Federal em Tabatinga-AM, descreveu o material como sendo uma substância de coloração esverdeada
que, submetida à inspeção visual e de odor, demonstrou ser MACONHA. Realizado o teste específico para
maconha com o NARCOTEST DISPOSAKIT FOR NARCOTIC IDENTIFICATION, utilizando-se de suficiente
quantidade de cada porção examinada, o resultado foi positivo para cannabis sativa lineu, o que levou a
afirmar, preliminarmente, que se trata de substância causadora de dependência física e/ou psíquica,
consoante a Portaria nº 344/99 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

O Laudo Pericial Definitivo, emitido pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência da
Polícia Federal no Estado do Amazonas, concluiu positivo para a substância analisada de massa líquida
(sem invólucros) de 0,41 g (quarenta e um centigramas), a presença da espécie cannabis sativa lineu
(maconha), em face da identificação do Tetraidrocanabinol (THC), que é uma substância
psicotrópica, de uso proibido no Brasil.

Por meio de documento, o Comando de Fronteira/8º Batalhão de Infantaria de Selva informou que o Sd Ev Ex
VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA foi licenciado das fileiras do Exército em 11/1/2019.
Ato contínuo, foram arroladas as seguintes testemunhas ministeriais: o 2º Sgt Ex ADILSON BRASILINO e o
3° Sgt Ex RAUNY DAVID TAVEIRA DA CRUZ, os quais confirmaram os fatos narrados na denúncia.
Já a defesa não arrolou testemunhas.

Mais adiante, procedeu-se no interrogatório do acusado, que foi qualificado e interrogado por
videoconferência, ocasião em que declarou o seguinte:
"(...) que a denúncia é verdadeira; que confirma que estava com a maconha no dia do
evento; que na noite anterior estava em casa arrumando o material para o serviço e a sua
namorada colocou a carteira na mochila sem saber que dentro da carteira tinha maconha;
que começou a utilizar maconha pouco tempo depois de entrar no quartel, pois começou a
sair com outros militares para festas e lá faziam uso da substância; que esqueceu de tirar a
maconha da carteira antes de ir para o quartel; que foi o Sgt Rauny que encontrou o
material; que a substância encontrada era o suficiente para 1 (um) cigarro. (...)".

Por ocasião do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, tendo a Defesa anexado certidões de antecedentes
criminais do acusado e requerido a juntada de assentamentos militares atualizados dele, que, após
deferimento, foram acostados aos autos.
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o Ministério Público Militar requereu a procedência da Denúncia,
com a consequente condenação do réu, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar.

Por sua vez, a Defesa apresentou as seguintes teses preliminares: a violação da garantia do juiz natural; a
incompetência da Justiça Militar da União ante o licenciamento do acusado, com a consequente perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal; a violação da cadeia de custódia da prova; a
Inconstitucionalidade/Inconvencionalidade do art. 290 do CPM, devendo a matéria ser tratada pelo Direito
Administrativo Militar; a absolvição, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM, sustentando a atipicidade da
conduta com base no princípio da insignificância; a atipicidade por inexistência de materialidade do fato
ante a incapacidade de entorpecer o agente com pequena quantidade da substância encontrada; a
absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo; a absolvição ante a revogação tácita do art. 290
do CPM e a aplicação, ao réu, do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Finalizou requerendo a aplicação da atenuante
da menoridade, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em Audiência de Julgamento, ocorrido em 4/11/2020, ao tempo em que reiterou os termos das alegações

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do acusado e, adicionalmente, requereu a não
concessão do sursis, considerando que o acusado está preso e sendo investigado por tráfico de
entorpecentes, de modo a incidir a vedação do art. 606, "b", do CPPM.
A Defensoria Pública da União, por seu turno, ratificou tudo o quanto pleiteado em sede das alegações
escritas, reforçando a argumentação acima apresentada.

Após os debates orais, o Conselho de Justiça deu provimento à Denúncia e condenou o ex-Sd Ex VICTOR DE
ALMEIDA MENDONÇA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.

Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação.
Nas razões, pugnou, em síntese, pelas seguintes teses: a incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis, devido ao licenciamento militar e à perda da condição de prosseguibilidade da ação penal
militar; a Inconstitucionalidade/Inconvencionalidade do art. 290 do CPM; a insignificância da conduta,
proporcionalidade e a intervenção mínima do Estado; as novas competências da Justiça Militar e a
necessidade da aplicação do art. 28 da Lei de drogas; o constrangimento ilegal mediante o bis in idem e a
ausência de materialidade objetiva; da maconha ontológica (a quantidade encontrada com o apelante é
impossível causar qualquer efeito no organismo do ser humano); a atipicidade da conduta por ausência de
dolo. Finalizou, reiterando os pedidos do presente recurso com a declaração de prescrição ou a anulação do
feito ou, ainda, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e afirmou que está devidamente comprovada
a autoria e a materialidade delituosa do condenado. Por isso, a sentença deve ser mantida integralmente
com o respectivo desprovimento do recurso defensivo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

1ª PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ARGUIDA PELA DPU
Ao apresentar o recurso de apelação, a DPU pugnou pela prescrição da pretensão punitiva, sem, contudo,
fundamentar seu pedido ou demonstrar de que maneira esse fato ocorreu, limitando-se apenas a fazer
referência sobre o instituto prescricional nos pedidos finais das razões recursais.

No entanto, vê-se que o referido pleito defensivo não merece guarida pelos motivos logo em seguida.
A denúncia foi recebida em 4/12/2018.
O acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, cuja publicação da sentença ocorreu em 11/11/2020
(evento 158).

Ora, se a pena aplicada ao apelante foi de 1 (um) ano, então a prescrição da ação penal ocorre em 4
(quatro) anos, consoante o disposto no art. 125, inciso VI, do CPM.
Entretanto, considerando que o Réu era menor de idade à época dos fatos, torna-se necessário a redução do
prazo prescricional pela metade, isto é, para 2 (dois) anos, conforme previsão do art. 129 do CPM.

Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (4/12/2018) e o dia da publicação da Sentença
condenatória (11/11/2020), não decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, deixando, portanto, de
restar caracterizada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como
requer a defesa, seja na modalidade retroativa, seja na forma superveniente, já que entre o último marco
interruptivo prescricional (11/11/2020) e os dias de hoje, da mesma forma, não ultrapassou o período de 2
(dois) anos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar da prescrição arguida pela DPU por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
2ª PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS ARGUIDA PELA DPU
A Defesa alega a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito, uma vez que o
apelante passou a ostentar a condição de civil, requerendo, assim, a remessa dos autos para a Justiça
Comum.

Pelo visto, não assiste razão à defesa, permissa venia, uma vez que esta Justiça Especializada é competente
para o processamento e o julgamento de fato delituoso praticado por ex-militar e também por civis contra a
Administração Militar.

A condição do infrator, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento
nesta Justiça especializada. Se ele for civil à época em que praticou o crime no âmbito da Administração
Militar, será julgado por Juiz singular castrense, como civil; se for militar quando perpetrou o delito, deverá
ser julgado pelo Conselho de Justiça, como militar, mesmo que venha a ser licenciado das Forças Armadas
durante a ação penal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz natural. Ou seja, de uma forma ou de outra,
o acusado deverá ser julgado nesta Justiça Especializada.

No presente caso, observou-se que o recorrente, à época dos fatos, era militar e foi denunciado por trazer
consigo entorpecente para dentro da OM. Embora o crime de entorpecente esteja tipificado também na
Legislação Penal Comum, mais especificamente no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a conduta perpetrada pelo
militar atrai a incidência do art. 124 da CF/88 e do art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM, em consonância com
o art. 290 do CPM, mesmo que seja licenciado no decorrer da Ação Penal Militar.

Dispõe o art. 124 da Constituição Federal que:
Art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.".
Já a redação da alínea "e" inciso II do art. 9º do CPM regula que:
" Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...). (Grifos nossos.)

Como se vê, a conduta praticada pelo Acusado encontra perfeito enquadramento na mens legis
constitucional e infraconstitucional, como delito de competência desta Justiça Castrense.
Nesse sentido, tem decido o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime
praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art.
124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças
Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. (...).
1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância
entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em
Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de
atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da
Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas
em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime , eles eram soldados da ativa. (...).". (HC nº 127900/AM, Ministro
DIAS TOFFOLI, Julg. em 3/3/2016.) (Grifos nossos.)

Da mesma forma é o entendimento do STM sobre o tema, que constantemente rechaça a referida tese,
a exemplo do recentíssimo julgado sobre o assunto:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA. CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO
TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO. MILITAR AO
TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS.
ALTERAÇÃO DA LOJM. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
PERMANENTE DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. RECURSO PROTELATÓRIO.
AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. (...).
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de
fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade
pessoal do agente no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu
superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer modificação no
aspecto da competência.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada,
sobretudo, no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a
salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar, sob os quais as
Forças Armadas se fundamentam. A violação à Lei Penal Militar repercute
significativamente no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional
permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com a experiência
adquirida na caserna. Nisso reside a importância da preservação da essência da
JMU, estampada na instituição do Escabinato. (...).
Dessa forma, o Incidente transitou em julgado, solidificando o seu caráter vinculante.
Nessa perspectiva, impõe- se o não conhecimento do Agravo Interno. Preliminar arguida
pela PGJM acolhida. Decisão unânime.". (Agravo Interno 7000259-
48.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julg. em
10/6/2021.) (Grifos nossos.)

Portanto, não há que se falar em nulidade na forma pretendida pela defesa, por falta de condição de
prosseguibilidade no presente feito, tampouco em aplicação da Lei nº 11.343/06, visto que o acusado,
mesmo não ostentando mais a qualidade de militar, ainda assim, deve permanecer respondendo ao crime
que praticou nesta Justiça Especializada, pois ao tempo do crime estava na ativa e pertencia às Forças
Armadas.

Como bem ressaltou o Subprocurador-Geral da JMU Dr. GIOVANNI RATTACASO:
"(... ) a perda superveniente da condição militar do Apelante não trouxe
qualquer prejuízo ao trâmite processual ou da execução da pena pela prática do crime
de porte de entorpecente, na medida em que o art. 5º do CPM se submete à Teoria
da Atividade em matéria penal militar no tempo, ou seja, a condição de militar
precisa estar presente apenas quando da prática do crime.". (Grifos nossos.)

Em suma, não há como julgar o apelante "sob as regras do meio civil", como pretende a defesa, tendo em
vista que ele praticou o crime no âmbito castrense quando ainda ostentava o status de militar e, com base
na teoria da atividade e no brocardo tempus regit actum, deve-se incidir sobre sua conduta a legislação
penal militar, de maneira que o licenciamento superveniente dele das Forças Armadas - no decorrer do
processo - não tem o poder de retirar a competência do Escabinato para processá-lo e julgá-lo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da JMU para julgar ex-militar por falta de
respaldo jurídico.

3ª PRELIMINAR DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR
A Defensoria Pública da União, argui, preliminarmente, a ausência de condição de prosseguibilidade
decorrente do licenciamento do Acusado do Serviço Militar Ativo.
Sobre o tema, este Tribunal tem firmado o posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais
membros e, inclusive, compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para
reconhecer a falta de condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de
militar licenciado do serviço ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.

Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da Ação Penal Militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.

Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir
o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja
licenciado do serviço ativo das Forças Armadas, por intermédio de ato administrativo do Poder Executivo,
uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.

O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de posse de
entorpecentes é pública incondicionada, que a tipificação do crime previsto no art. 290 do CPM tutela a
saúde pública e as organizações militares e é vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de
prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à
vontade de uma ou outra autoridade administrativa.

É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.

Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil, em virtude de licenciamento das
fileiras do Exército, mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato
que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em
consequência, a impunidade daqueles que violem tais Princípios.

Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a portarem drogas dentro dos quartéis.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal, afronta-se diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.

O aludido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Assim, tem-se que
o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a
qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.

Desse modo, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade
do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por
base o momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.

É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência
daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21
(vinte e um) anos de idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado
segundo sua condição à época do cometimento do crime.

Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre
outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há
mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é
necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua
continuidade (prosseguibilidade).

Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788

Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal
Militar, reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de
militar da ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.

Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o
processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida
para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior
condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes.
II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos
Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei
do Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do recebimento
da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase. III -
Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua
posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por ausência de
previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 7001087-
15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data de Publicação: 28/2/2020).

O licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta quando ainda
ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da Sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica
ao Réu; ou a ocorrência da abolitio criminis.

Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há
que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento do crime propriamente
militar de abandono de posto, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.

As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos processuais são aqueles necessárias
ao início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e
devem estar previstos em lei.
No presente caso, o Apelante cometeu o ilícito quando ainda ostentava a condição de militar, dando total
condição de conhecimento e início da Ação Penal Militar.

Por esse ângulo, afasta-se a tese da Defesa de perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar
nesta Justiça Castrense.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, arguida pela Defensoria
Pública da União, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Na matéria de fundo, a DPU alega a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM.

A exemplo das outras teses, esta, igualmente, não encontra amparo, com todas as venias, já que esse
argumento vai de encontro ao entendimento da legislação desta Justiça Especializada, que, aliás, encontra-
se em plena vigência.

Como é cediço, as Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que,
embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram
na forma do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via de aprovação, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.
Nessa perspectiva, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos e não por meio

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
do rito específico do Projeto de Emenda Constitucional (PEC), as Convenções, de nenhum modo, teriam o
condão de revogar o art. 290 do CPM, que se encontra vigorando, recepcionado pelo Texto Constitucional e
reconhecido pelo STF.

Ademais, ainda que se deva admitir que ambas as Convenções buscam conferir tratamento diferenciado ao
usuário e ao traficante de drogas, elas não deixam de criminalizar as condutas de um e de outro, não se
podendo, pois, nesse aspecto, sustentar qualquer " inconvencionalidade" do referido dispositivo penal
castrense, diante das características específicas da caserna.

Sobre essa matéria, há, no STM, como também existem na Suprema Corte, incontáveis julgados, todos no
sentido de que o art. 290 do CPM de forma alguma contraria à Constituição Federal, conforme precedentes a
seguir.

Entendimento do STM sobre essa questão pode ser visto no seguinte precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ EX
POR PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. I
NCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de integrantes das Forças Armadas. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática
do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a
Garantia da Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e
do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são
portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância
e da Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias
entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte de drogas, em área
sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade." ( STM.
Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação: 13/03/2020.) (Grifos nossos.)

Também não há que falar na existência da inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a
conduta de portar drogas em local sujeito à Administração Militar, conforme se verifica, por exemplo, no
precedente acima, deste Tribunal.
Até porque, como se verificou, tanto este Tribunal, quanto o STF já se posicionaram no sentido de que levar
drogas para dentro da Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do Código Substantivo Castrense.
Assim, não resta dúvida de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal. Por isso,
equivoca-se a defesa ao alegar as supostas inconstitucionalidade e a inconvencionalidade desse tipo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
penal militar.

É nesses termos que esta Egrégia Corte vem entendendo, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no
art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do
uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos
prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas
tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal,
sem a necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram configurados
todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa
aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo
desprovido. Decisão unânime. ( STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000,
Ministro Relator José Barroso Filho, Data da Publicação: 01/07/2019) (Grifos
nossos.)

Nessa mesma senda, é o julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
" EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto),
no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade
de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgR HC 158077/AM, Relator: Min ROBERTO BARROSO, Publicado em
15/3/2019)." (Grifos nossos.)

Em suma, claro está que a Norma Penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88,
tampouco as Convenções Internacionais, posto que, conforme já ressaltado, o Direito Penal Militar tutela
bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância
entorpecente com maior rigor no âmbito da Administração Castrense do que no meio civil.

Continuando em seu desiderato, a Defesa pede a absolvição do apelante com base nos
princípios da proporcionalidade, da insignificância e da intervenção mínima do Estado por
acreditar que estão preenchidas as quatro vertentes do Princípio da Insignificância.
Mais uma vez, não encontram respaldo, no ordenamento pátrio, os argumentos defensivos, já que esse
assunto, igualmente, e stá pacificado neste Tribunal, o qual tem o entendimento de que o
delito capitulado no art. 290 do CPM não necessita de quantidade específica de entorpecente
para caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância nesse caso.

Alegar que a quantidade é ínfima e, por isso, o apelante deve ser inocentado, mediante a aplicação desse
princípio, como quer fazer valer a Defesa, é, ignorar os princípios e os valores intrínsecos da caserna que
são juridicamente tutelados. Da mesma forma, essa pretensão é, no mínimo, descabida, uma vez que, como
já dito, nem o CPM, nem a ANVISA, muito menos a jurisprudência, determinam quantidade específica de
entorpecente para caracterizar o crime.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000, da
relatoria do Exmo Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28/5/2020, o qual deixa
claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no tocante à questão
de drogas perante a Justiça Militar da União, in verbis:
"EMENTA: A PELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA
APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA
ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo Tribunal Federal não só
entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça
Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. O Princípio da
Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". (...) Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Grifos nossos.)

Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da
Insignificância, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, págs. 443:
"(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo abstrato e
estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do mais,
quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da instituição militar
(...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa,
possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o envolvimento de
entorpecente.(...)". (Grifos nossos.)

Dessa forma, nota-se que, quando se trata de entorpecentes, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em
não admitir a aplicação do princípio da bagatela, tendo em vista que fatos como esse, ao contrário do
que alega a defesa, apresentam elevado grau de ofensividade, de gravidade e de
reprovabilidade, comprometendo deveres, valores e princípios específicos, que devem ser
observados no dia a dia da caserna, notadamente, a hierarquia e a disciplina, circunstâncias essas que
não se exigem no âmbito da sociedade civil.
Além do mais, ao levar drogas para dentro do quartel, o militar expõe a perigo desnecessário o bom
andamento do serviço e, por vezes, fragiliza a integridade física dos companheiros de farda, além da
segurança da própria Unidade em que serve o indigitado.

Também não se vislumbra qualquer violação ao Princípio da Proporcionalidade, tampouco a
qualquer outro Princípio que a Defesa alegue, seja ele da Intervenção Mínima, da Lesividade e da
Fragmentariedade, haja vista que a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código
Penal Militar, mostra-se adequada, razoável e proporcional à conduta perpetrada pelo infrator nas
circunstâncias descritas nos autos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788

Certo é que, caso o militar - independentemente de ser jovem, senil, antigo ou moderno - seja
flagrado com substância entorpecente no meio castrense, deverá responder pelo delito na esfera
desta Justiça Especializada, pouco importando a quantidade de drogas encontrada em seu poder.
Acerca da matéria em análise, este Tribunal assim decidiu:
"(...) 5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do CPM não
faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não apresenta qualquer
absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o interesse do legislador castrense
em tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna,
como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da
Sociedade. Além do que a pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo
ao magistrado, por opção legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do
traficante e aplicar o Princípio da Proporcionalidade a cada caso concreto, o que
ocorreu no caso em comento. (...). Decisão unânime". (Apelação nº 7000843-
23.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 13/3/2019.)(Grifos nossos.)

Resta demonstrado, dessa maneira, que não há nenhuma conduta insignificante por parte do apelante,
muito menos qualquer violação ou ação desproporcional, por parte do Juízo "a quo", ao condenar o acusado
em questão.
Com relação ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ao caso concreto, após a
publicação da Lei nº 13.491/17, importa esclarecer que essa novel legislação ampliou a competência da
Justiça Militar, mas não revogou nenhum dispositivo penal castrense - sobretudo o art. 290 do CPM -,
tampouco essa amplitude autorizou a aplicação da Lei de Drogas nesta Justiça especializada.

Assim, não há que se falar em desclassificação do art. 290 do CPM para o tipo penal disposto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06, visto que as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/17 não modificaram em
nada a natureza específica da Lei Substantiva Castrense, que, à luz do princípio da especialidade, deve
prevalecer sobre a legislação ordinária comum.
Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei expressamente a declara, quando
com ela for incompatível ou, ainda, quando regule integralmente a matéria, conforme dispõe o §1º do art. 2º
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art. 290 do
CPM.

Destarte, o entendimento predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no
âmbito da Justiça Militar da União, devido à existência de previsão legal desse crime no CPM, bem como
devido à natural inadequação do referido Diploma Legal comum às circunstâncias que permeiam a vida na
caserna.

Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, este Tribunal consolidou sua
jurisprudência no verbete Sumular nº 14, que assim dispõe:
" Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre Drogas, não
se aplica à Justiça Militar da União." (Grifo nosso.) (DJe nº 149, de 2/9/2014 e BJM nº
40, de 22/8/2014.)

Importa lembrar que esse posicionamento, consignado em Enunciado de Súmula por parte desta Corte
Castrense, também foi confirmado pelo STF, quando julgou, por exemplo, o HC nº 123190, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Julgado em 2/6/2015.

No tocante à tese de ocorrência do "non bis in idem", ressalte-se que a remansosa jurisprudência
desta Corte tem o entendimento de que as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo
a admitir-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso se configure em suposta
violação dos direitos fundamentais do acusado, conforme sustenta a defesa.

Nesses termos, o STM decidiu, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITAR.
CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA AGRAVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME. (...). Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as
esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se
punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se configure
violação ao princípio do "non bis in idem". (...). Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000039-50.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 13/5/2021.) (Grifos
nossos.)

Dessa maneira, fica demonstrado que é perfeitamente possível a aplicação de punições em diferentes
esferas, em razão do princípio da independência funcional. Portanto, não existem reparos a serem feitos na
vertente quaestio, que apenas aplicou a legislação pertinente ao caso concreto.
Ainda em seu obstinado intento absolutório, a DPU acredita que a quantidade de maconha
apreendida é impossível causar dano no organismo de um ser humano (maconha ontológica).

Sobre tal afirmação, cabe ressaltar que, primeiro, com toda venia, a defesa não tem parâmetros médicos ou
científicos precisos para afirmar, com esse grau de certeza por ela sustentado, que a quantidade de drogas
apreendida em poder de seu assistido não pode causar dano a ele ou ao organismo de qualquer "ser
humano", como afirma em suas razões recursais. E, segundo, o crime previsto no art. 290 do CPM é de
perigo abstrato, ou seja, não se exige que o militar, necessariamente, faça uso da substância entorpecente
para configurar o crime. Até porque, o simples porte de drogas em local sujeito à Administração
Militar já é suficiente para o infrator ser enquadrado no mencionado tipo penal castrense.

Ademais, a materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio dos laudos preliminar e definitivo,
não podendo essa importante prova técnica ser afastada ou desqualificada, tão somente, por
alegações vazias e sem qualquer valor probatório, concessa venia, uma vez que - frise-se à exautão -
nem o Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecem uma
quantidade mínima para que a substância entorpecente passe a ser de uso proibido ou, ainda, para que
possa causar alguma reação físico-psíquica ao usuário de entorpecentes.

Ora, se nem os Órgãos competentes do Ministério da Saúde têm condições de delimitar qual é a
quantidade certa de drogas para caracterizar crime, então como a defesa pode afirmar que a porção
de substância apreendida em poder de seu assistido é impossível causar dano ao organismo de um
ser humano? Obviamente, que tal afirmação é apenas mais outra alegação defensiva desprovida de
qualquer fundamento, na vã tentativa de absolver o apelante, sem contudo lograr êxito.

Assim é o entendimento desta Egrégia Corte sobre o tema:
" EMENTA: APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DO "BIS IN IDEM" EM FUNÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria e a
materialidade do delito encontram-se comprovadas pelas fartas provas produzidas nos
autos. Quanto à aplicação do princípio da bagatela imprópria, que nada mais é do que o já
conhecido e rechaçado princípio da insignificância, é certo que, nos casos de
entorpecentes no âmbito da esfera castrense, é incabível a sua incidência no tipo penal
previsto no art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de entorpecente
encontrada. Precedentes desta Corte e do STF. É rejeitável a aplicação do instituto
de política criminal objetivando esvaziar a conduta praticada pelo Apelante e,
consequentemente, descriminalizar o delito praticado, quer seja fundamentada
na alegação de consumo próprio ou na quantidade considerada de pequena
monta. Ausência de respaldo legal. É firme a jurisprudência no sentido da prevalência da
aplicação da legislação militar compilada no CPM (Lex specialis), em detrimento da Lei nº
11.343/06 (Lex generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº 14/STM. (...). Apelo não
provido. Decisão por unanimidade.". (Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/05/2022 13:42:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c069d788
Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Publicação: 12/9/2019.) (Grifos nossos.)

Repise-se que o art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde dos militares para
a sua consumação, de maneira que a simples presunção do efeito danoso ao bem jurídico tutelado
pela norma já basta para configurar o crime que, quando praticado no ambiente militar,
reveste-se de maior gravidade, lesividade e ofensividade .
Da mesma forma, não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição do Apelante pela
atipicidade da conduta, mediante ausência de dolo.

Para tanto, insta lembrar que esta Egrégia Corte também já enfrentou essa questão em várias
oportunidades, enfatizando que o tipo penal imputado ao apelante não visa somente punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas também preservar os bens tutelados da própria
Organização Militar.

Até porque, a posse ou o uso de entorpecente em lugar sob Administração Militar, da mesma forma,
compromete, tanto a segurança dos demais militares, como os valores e os princípios essenciais da vida na
caserna, conforme mencionado linhas atrás, sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que
não há tipicidade na conduta em "apenas" trazer consigo substância de uso proscrito para o interior do
aquartelamento. Ao contrário, esse tipo de prática, além de reprovável, é típica, antijurídica e culpável,
conforme restou demonstrado anteriormente.

Mesmo que o apelante não tivesse a intenção de fazer uso da droga encontrada com ele nas imediações do
quartel, durante o serviço, sabe-se que é intolerável a presença de entorpecentes no âmbito da caserna por
todas as razões mencionadas alhures.

E finalizando a anàlise do recurso, vejo que não há qualquer nulidade a ser sanada, quanto à
cadeia de custódia, uma vez que o Juízo "a quo" já o fez, ocasião em que, acertadamente, assim
fundamentou:
"(...) Sendo assim, a toda evidência, em relação à cadeia de custódia, a substância
apreendida, quando do flagrante, foi devidamente lacrada e enviada para a
Polícia Federal onde recebeu o lacre que atesta que a substância objeto de análise
preliminar foi realmente a recebida e periciada definitivamente, sendo tudo isso,
devidamente, registrado, consoante os eventos já citados. Dessa forma, verifica-se
que a cadeia de custódia percorreu seu trâmite normal. (...)". (Grifos nossos.)

Dessa forma, a sentença se mostra justa, acertada, razoável, proporcional e irreparável, razão pela qual
deve ser mantida in totum.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter inalterado o Decreto
Condenatório a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000242-12.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a primeira
preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; para rejeitar a
segunda preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis e para rejeitar
a terceira preliminar defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar, por falta de amparo legal, todas suscitadas pela Defensoria Pública da União. No mérito,
também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar
provimento ao presente recurso, mantendo inalterado o Decreto Condenatório a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o
ex-Soldado do Exército VICTOR DE ALMEIDA MENDONÇA à pena 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar
em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
A Defesa, sem sequer fundamentar o pedido em suas Razões de Apelação, reitera o seu pedido
de declaração de prescrição feito em sede de Apelação ainda na 1ª Instância, onde registra
que, em não recorrendo o MPM, e certificado o Trânsito em Julgado tendo em vista a pena em
concreto, observa-se que já ocorreu a prescrição.
Esclareço que, de acordo com o Código Penal Militar, a prescrição da ação penal militar opera-
se em "quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois" (art. 125,
inciso VI), devendo ser reduzida pela metade quando o réu for menor de 21 anos de idade (art.
129).
Ressalte-se que, diante da ausência de recurso da Acusação, a prescrição da pretensão
punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na decisão judicial. Esse é, inclusive, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"Súmula 146 - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação."
No presente caso, o Apelante, menor de 21 anos na data do delito, foi condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão, por Sentença já transitada em julgado para o MPM (Evento 166 -
7000223-39.2018.7.12.0012), o que implica a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva considerando a pena in concreto.
Assim, tendo em vista que a Denúncia foi recebida em 4 de dezembro de 2018 (Evento 1 -
REC_DENUNCIA3 - 7000223-39.2018.7.12.0012) e a Sentença condenatória foi publicada em 11
de novembro de 2020 (Eventos 158 - 7000223-39.2018.7.12.0012), resta evidente que não
trasncorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre tais marcos, não ocorrendo, neste
caso, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de prescrição, arguida pela Defesa, por falta de amparo
legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
A Defensoria Pública da União arguiu, também preliminarmente, a incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis, considerando que o Acusado não ostenta mais a condição de
militar.
Registro, inicialmente, que esta Corte já fixou, no julgamento do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, a tese de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas". A referida tese representa um precedente vinculativo.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU.
Trata-se, na verdade, de Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da
Ativa.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da
União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de
fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao
legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei
infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão
expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida
no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes
propriamente militares - dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar,
ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer
tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto, etc.
Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais poderá figurar no polo
passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua vez, os delitos
impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o
caso dos autos.
Neste contexto, o art. 290 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de o agente ser
militar ou civil. O dispositivo criminaliza, entre algumas condutas, aquele indivíduo que tem em
depósito, traz consigo ou mesmo guarda substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar.
Portanto, a condição do agente não é elementar do crime. O dispositivo legal tem o seguinte
teor:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de
forma absoluta, pois o crime foi cometido em local sujeito à Administração Militar,
considerando que a substância ilícita apreendida foi encontrada em posse Apelante, no interior

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CSol/8ºBIS).
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é,
o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º,
apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito deve ser
considerado como de natureza militar.
Portanto, no momento da apreensão do material ilícito, o Acusado, que ostentava a condição
de militar, encontrava-se no interior de uma Organização Militar, razão pela qual se reconhece
à Justiça Militar da União, precisamente ao Conselho de Justiça, em Primeira Instância, a
competência para julgar o presente feito, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM, não
obstante o Apelante agora ostentar a condição de civil, pelo fato de ter sido licenciado das
fileiras do Exército, o que, para o caso sob análise, em nada mudaria a condição de polo
passivo do Réu na demanda processual penal militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas
de competência da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante
o Conselho de Justiça, em razão da qualificação de militar que se fazia presente naquele
instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão, mesmo que posteriormente tenha
perdido tal status.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao
tempo em que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio
jurisdicionis. A desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de
afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V
- Não provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº 7000092-
70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação: 16/5/2018).
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma
Organização Militar, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para
julgar o presente feito. Por essa ótica, existe total condição de processamento e de
prosseguimento da Ação Penal Militar.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da
Atividade, quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente
relevante, justamente por definir a jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a
qual reputa-se praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do
resultado. Ou seja, aplica-se a lei penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o
resultado se verifique quando já em vigor lei penal mais grave sobre a mesma imputação
penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre
que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação
constitucional das instituições militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente mais a
condição de militar e esteja agora na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL À
PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre que há a
subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo
de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU
às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos
daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos Militares.
A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela
atuam, mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério
Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com
a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme
o devido processo legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de
materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita
na declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual
a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis de
serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal quanto à competência da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em
tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não
provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018).
Assim, por mais que o Réu ostente hoje a condição de civil, tal circunstância, por si só, não
afastaria a competência da Justiça Militar da União, pois a ordem administrativa militar foi
frontalmente atingida com a conduta criminosa do Apelante.
Não existe amparo legal para a extinção do processo em decorrência de nulidade e sequer
para a remessa do feito para processamento na Justiça Comum em decorrência da incidência
da Lei nº 11343/2006, pois a competência para processar e julgar os delitos previstos no art.
290 do CPM, ocorridos em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da Justiça
Militar da União.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
civis, por falta de amparo legal.
A Defensoria Pública da União, arguiu preliminarmente, por fim, a ausência de condição de
prosseguibilidade decorrente do licenciamento do Acusado do Serviço Militar Ativo.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais
membros e, inclusive, compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há
motivos para reconhecer a falta de condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em
que pese tratar-se de militar licenciado do serviço ativo do Exército durante o curso da Ação
Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao
início da Ação Penal Militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este
Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei,
são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em
andamento e a condição deve ser mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso
normal.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser
iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que no decorrer do
processo o Acusado seja licenciado do serviço ativo das Forças Armadas, por intermédio de ato
administrativo do Poder Executivo, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer
dispositivo que ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de posse de
entorpecentes é pública incondicionada, que a tipificação do crime previsto no art. 290 do CPM
tutela a saúde pública e as organizações militares e é vedado estabelecer outras condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela
almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código".
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil, em virtude de
licenciamento das fileiras do Exército, mas em militar que cometeu um delito e que necessita
ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e
dos deveres militares, evitando-se, em consequência, a impunidade daqueles que violem tais
Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar
uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a
impunidade e a incentivar outros militares a portarem drogas dentro dos quartéis.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal, afronta-se diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
Referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que
"considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a
Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não
importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a
imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da
pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que se chega à imputabilidade do
agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena
consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que se o agente, ao cometer um
delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda que o julgamento se procrastine, o
autor responderá e será apenado segundo sua condição à época do cometimento do crime.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço
Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças
Armadas os militares que respondem a processo judicial, o que reforça a tese de que a
reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária somente para a
deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de
Processo Penal Militar, reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja,
que a perda da condição de militar da ativa pelo agente do delito não interfere no andamento
da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática,
os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal
Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a
condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer
condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no
oferecimento da Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria".
(STM. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020).
O licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta quando
ainda ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu
dos efeitos da condenação seriam: a reforma da Sentença em grau recursal; a promulgação de
lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da
consumação do crime. Assim, não há que se falar em ausência de condição de
prosseguibilidade para o processamento do crime propriamente militar de abandono de posto,
pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos processuais são aquelas
necessárias ao início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos
dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
No presente caso, o Apelante, cometeu o ilícito quando ainda ostentava a condição de militar,
dando total condição de conhecimento e início da Ação Penal Militar.
Por esse ângulo, afasta-se a tese da Defesa de perda da condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar nesta Justiça Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade,
arguida pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
No mérito, a Defesa pugnou pela absolvição, considerando a ausência de materialidade
objetiva diante da inexistência da documentação da cadeia de custódia, e por atipicidade
diante da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e da ausência de dolo. Requereu a
incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima do
Estado, em face do reconhecimento de bis in idem. Pugnou, ainda, pela aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 diante das novas competências da Justiça Militar após a Lei nº 13.491/2017
(Evento 1 - 1-RAZAPELA).
Consta nos autos, em suma, que no dia 5 de julho de 2018, no interior do Comando de
Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CSol/8ºBIS), na cidade de Tabatinga-AM,
por volta das 7 horas da manhã, na revista de material do pessoal que estava entrando de
serviço naquela data, foi encontrado com o Acusado um invólucro contendo uma substância
suspeita que, encaminhada para a perícia, foi constatado se tratar de "maconha".
O Apelante foi preso em flagrante dentro de área sob administração militar, conforme consta
do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Fls 8/10 - 7000068-
36.2018.7.12.0012), portando material que, após devidamente apreendido, conforme Auto de
Exibição e Apreensão (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 11 - 7000068-36.2018.7.12.0012), foi
remetido ao Delegado Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga-AM para exame
toxicológico (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 13 - 7000068-36.2018.7.12.0012), cujo Laudo de
Exame Preliminar de Constatação de Substância (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 14 - 7000068-
36.2018.7.12.0012), assim consignou, in verbis:
"(...) passaram a examinar o material, descrevendo-o como tratando-se de uma substância de
coloração esverdeada, estando solta, perfazendo um total de aproximadamente 5 gramas que,
submetida à inspeção visual e de odor, demonstra ser Cannabis Sativa Lineu, conhecida,
vulgarmente, como MACONHA. Realizado o teste específico para Cannabis com o NARCOTEST
DISPOSAKIT FOR NARCOTIC IDENTIFICATION, utilizando-se de suficiente quantidade de cada
porção examinada, o resultado foi POSITIVO para Cannabis Sativa Lineu, o que leva a afirmar,
preliminarmente, tratar-se de substância causadora de dependência física e/ou psíquica
consoante a Portaria nº 344/99 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do ministério da
Saúde. (...)
Em exame definitivo, nos termos do Laudo Pericial nº 1037/2018 - SETEC/SR/PF/AM (Laudo de
Perícia Criminal Federal - Definitivo), de 04 de outubro de 2018, confeccionado no Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas (Evento 35 -
7000068-36.2018.7.12.0012), atendendo à requisição do Comando de Fronteira Solimões/8º
Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8ºBIS), feita por meio do Ofício nº 215-Asse Ap Ass
Jurd/CFSol/8º BIS, constatou-se o seguinte:
(...)
I - MATERIAL.
(...) O material recebido para exame corresponde a um pedaço de papel amarelo, um
pedaço de papel de seda amassado e uma porção de material vegetal, de coloração
castanho-esverdeada e odor característico, com suspeita de ser maconha (figura 11). O
material descrito estava acondicionado em um envelope de papel pardo com o lacre de
segurança nº 0005115. O material vegetal suspeito de ser MACONHA apresentou a massa
líquida de 0,41 g (quarenta e um centigramas).
(...)
IV - CONCLUSÕES
As características físicas do material submetido à exame foram descritas na Seção I -
MATERIAL. O material vegetal identificado como MACONHA apresentou a massa líquida de
aproximadamente 0,41g (quarenta e um centigramas).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
O ∆-THC (substância presente no material vegetal examinado) é um constituinte de
Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA, e tem uso proscrito no
Brasil. Tal substância é capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a
Portaria 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e as
atualizações de seu anexo I (Lista de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras
e Outras sob Controle Especial), O ∆-THC é citado na Lista F2 (Listas de Substâncias
Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil).
(...)
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise se trata de substância ilícita,
capaz de causar dependência física e psíquica e é considerada como de uso proscrito no Brasil.
Consta nos autos que, tão logo encontrada a droga em posse do Acusado, foi dado início ao
Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Fls 8/10 - 7000068-
36.2018.7.12.0012), sendo no mesmo dia lavrado o Auto de Exibição e Apreensão com a
assinatura do Primeiro-Tenente JADSON WILLYAMS DIAS DO ROSÁRIO, Presidente do Flagrante,
Terceiro-Sargento RAUNY DAVID TAVEIRA DA CRUZ, Exibidor e do Primeiro-Sargento EMERSON
COSME SILVA DE OLIVEIRA, Escrivão (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 11 - 7000068-
36.2018.7.12.0012 ).
Ato contínuo, no mesmo dia ainda, o material apreendido foi encaminhado com o Ofício nº 159-
Asse Ap Ass Jurd/CFSol/8º BIS, de 05 de julho de 2018, do Subcomandante do Comando de
Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva ao Delegado Chefe da Delegacia de
Polícia Federal em Tabatinga-AM, solicitando a emissão de Laudo de Exame Preliminar de
Constatação de Substância Entorpecente na substância vegetal apresentada (Evento 1 -
P_FLAGRANTE1 - fl. 13 - 7000068-36.2018.7.12.0012).
Já na Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga-AM o material recebeu o lacre de Segurança
nº 0005115 e o Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no
Amazonas emitiu o Laudo Pericial nº 1037/2018 - SETEC/SR/PF/AM (Laudo de Perícia Criminal
Federal - Definitivo), de 04 de outubro de 2018 (Evento 35 - 7000068-36.2018.7.12.0012).
Assim, no presente caso, a substância entorpecente percorreu a cadeia de custódia de forma
normal, tendo sido realizada, após a apreensão, a análise preliminar do material, onde foi
apontado tratar-se de Cannabis Sativa Linneu, substância proscrita pela Portaria 344/99 da
Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e, em 04 de outubro de
2018, pelo Laudo Definitivo (Laudo 1037/18 - SETC/SR/PF/AM), confirmou-se a natureza do
material apreendido na posse do acusado.
Ainda, em relação à cadeia de custódia, a substância apreendida, quando do flagrante, foi
devidamente lacrada e enviada para a Polícia Federal, onde recebeu o lacre que atesta que a
substância objeto de análise preliminar foi realmente a recebida e periciada definitivamente,
sendo tudo isso devidamente, registrado, consoante os eventos já citados.
Todos os procedimentos foram realizados por agentes públicos e são válidos, cabendo à Defesa
desincumbir-se do ônus de provar qualquer violação, contaminação ou o cometimento
deliberado de ação incriminadora contra o Acusado, o que não fez.
A tese defensiva de inexistência de documentação da cadeia de custódia nos autos não se
sustenta, pois a cadeia de custódia, desde a apreensão da substância entorpecente até a
entrega do restante do material para realização do exame definitivo, encontra-se devidamente
documentada nos autos e totalmente preservada.
Assim, o Laudo Definitivo é plenamente válido e hábil a comprovar a materialidade do fato, o
que também resta corroborado pelas provas testemunhais firmes para a caracterização da
autoria.
Nesse conspecto, não merece prosperar o alegado pela Defesa no que tange à anulação do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
feito ou, ainda, a reforma da Sentença por falta de materialidade diante a inexistência da
documentação da cadeia de custódia.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está
perfeitamente demonstrada.
No tocante à autoria, essa sequer foi questionada.
O Acusado, em seu interrogatório, confirmou a veracidade da acusação e apontou que no dia
dos fatos estava de posse de maconha dentro do quartel. Informou que não tinha a intenção de
levar a substância para o quartel. Esclareceu que estava em casa, no dia anterior aos fatos,
arrumando seu material para o serviço e que a namorada colocou a carteira com droga junto
com o material, pensando que os documentos pessoais estavam dentro dela. Informou que
passou a fazer uso de entorpecente somente depois de ser incorporado, pois começou a sair
para festas. Por fim, informou que a quantidade de droga era o suficiente para um cigarro
(Eventos 89 - 7000223-39.2018.7.12.0012).
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos em confirmar os
termos da Denúncia.
O Segundo-Sargento ADILSON BRASILINO confirmou que estava de serviço e que, junto com
outros militares, procediam à revista da equipe que entraria de serviço. Informou que o
Terceiro-Sargento RAUNY DAVID TAVEIRA DA CRUZ localizou, na carteira do Acusado, um
pacote, tendo indagado ao Acusado sobre o seu conteúdo, o qual admitiu tratar-se de
maconha. Informou ter presenciado o momento em que o Acusado respondeu que o material
era maconha. Salientou que, em seguida, o Oficial de Dia foi acionado, dando início aos
procedimentos referente à apreensão da droga (Eventos 60 - VIDEO2 - 7000223-
39.2018.7.12.0012).
O Terceiro-Sargento RAUNY DAVID TAVEIRA DA CRUZ apontou que estava, no dia dos fatos,
realizando a revista rotineira no pessoal que entrava de serviço quando identificou uma certa
quantidade de entorpecente em posse do Acusado. Esclareceu que o entorpecente estava
dentro de um saco plástico, acondicionado na carteira do Acusado. Informou que o Acusado
assumiu a propriedade da droga e disse que não sabia que ela estava lá, pois a namorada foi
quem tinha a colocado na carteira. Asseverou que o Acusado estava entrando de serviço, que
seria armado de fuzil (Eventos 60 - VIDEO1 - 7000223-39.2018.7.12.0012).
Portanto, a autoria também está evidenciada nos autos.
No que tange à ausência de dolo, decorrente do alegado desconhecimento, por parte do
Acusado, de que portava droga, pois não era sua intenção levá-la consigo para o quartel,
tampouco consumi-la, destaco que o Réu, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter levado o
entorpecente para o interior da Organização Militar, apesar de saber da ilicitude da conduta.
Assim, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista
ter, de maneira livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização Militar,
mesmo sendo conhecedor de que o fato configura a infração prevista no art. 290 do CPM.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
O dolo restou evidenciado nos autos pelos depoimentos testemunhais e pelo próprio
interrogatório do Acusado. Ora, se sabia o Réu que trazia consigo o entorpecente e que tal agir
era delituoso e, mesmo assim, resolveu empreendê-lo, evidente o elemento volitivo.
Apesar de o Acusado ter alegado desconhecimento de que portava a droga, pois o invólucro foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
colocado, juntamente com sua carteira, por sua namorada, em meio ao seu material,
importante frisar que a Defesa se quedou inerte na tentativa de trazer aos autos qualquer meio
de prova que pudesse corroborar essa versão.
Como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega o fato. No entanto, no presente caso, o Réu
não se desincumbiu de demonstrar a veracidade de suas informações.
Assim, a mera alegação de desconhecimento do material escondido em seus pertences, sem
um lastro probatório substancial, é insuficiente para a caracterização da ausência de dolo.
Vejamos, nesse sentido, decisão deste Tribunal, in litteris:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO.
VIOLADO. A mera alegação de desconhecimento ou de esquecimento da droga descoberta em
poder do acusado, sem a necessária comprovação do álibi, não exclui o dolo do agente.
Pacífico nesta Corte Militar a não incidência da bagatela, uma vez que a quantidade ínfima da
droga encontrada na posse dos agentes é capaz de ofender, sim, os valores castrenses
previstos na Carta Magna e os protegidos na norma Penal Militar. Além da saúde pública, a lei
protege a hierarquia e a disciplina, indispensáveis à preservação as instituições militares,
tendo tais postulados sido violados com a conduta do réu. Recurso não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000111-19.2016.7.07.0007.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 13/06/2017, Data de Publicação: 28/06/2017.).
Fato é que o Acusado foi surpreendido enquanto portava substância entorpecente dentro do
quartel, pois a mera alegação de desconhecimento da posse da droga, desacompanhada de
quaisquer elementos comprobatórios, é inapta a afastar o dolo. Assim, o que se extrai dos
autos é que Réu agiu dotado de vontade livre e consciente de portar e guardar substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à subsunção da conduta ao tipo
incriminador previsto no art. 290 do CPM.
Portanto, não há atipicidade a ser reconhecida, pois evidente o dolo da conduta.
Em relação à aventada inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM diante
de sua incompatibilidade parcial pelas Convenções de Nova Iorque e de Viena, vale dizer que
não há inconstitucionalidade do tratamento penal do Código Penal Militar para a conduta de
portar drogas em local sujeito à Administração Militar.
Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o Código Penal e Processual Penal
Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal, não havendo que se falar
em inconstitucionalidade nem em inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas por
meio do art. 290 do CPM, como sustenta a Defesa.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado
pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de
Nova Iorque e de Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram
aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3°, do art. 5°, da Constituição da
República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para
servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras
palavras, além de não possuírem envergadura constitucional para neutralizar possível
incongruência dos textos infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
seja o agente civil, seja militar. Ou seja, o CPM também não conflita com as ditas convenções.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A
insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à 'ausência do Auto de Apreensão',
veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-
se, contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que
a ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto
que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da
materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. II - O art.
290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização
do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República. IV - A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar - a atitude do civil ao utilizar
droga em área sujeita à Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade
constituída das Forças Armadas. V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e
pela perfeita adequação típica do fato à norma incriminadora. VI - O porte e o uso de drogas
em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. VII - Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida." (Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/11/2020, Data de
Publicação: 16/12/2020.).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000, de
relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em
3/12/2020); Apelação nº 7000188- 80.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 11/2/2021); e Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000,
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgado em 20/8/2020).
Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do tratamento penal dado à conduta do porte
de drogas para consumo próprio.
No que toca à almejada incidência dos Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade,
sustenta a Defesa que a quantidade de maconha apreendida em poder do Acusado não é
capaz de causar qualquer efeito no organismo de um ser humano (maconha ontológica, irreal)
e, se não pode causar efeito, não é substância entorpecente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
Ocorre que materialidade está sobejamente comprovada nos autos com os Laudos da Polícia
Federal, onde nos termos do Laudo Pericial nº 1037/2018 - SETEC/SR/PF/AM (Laudo de Perícia
Criminal Federal - Definitivo), de 04 de outubro de 2018, confeccionado no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas (Evento 35 - 7000068-
36.2018.7.12.0012), o material apreendido contém o Delta-9-Tetrahidrocanabinol (∆-THC),
substância constituinte da Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA, que
tem o uso proscrito no Brasil, e é capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo
com a Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde.
Assim, observa-se que o argumento de que uma pequena quantidade de substância não teria
potencial para causar efeitos no Acusado advém das ilações leigas da Defesa, feita sem
apresentação de provas técnico-científicas.
Vale consignar que trata a hipótese de crime de perigo abstrato, contentando-se a norma
apenas com o perigo de lesão ao bem jurídico, dispensada a ocorrência de dano concreto.
Ademais, não se olvide que, no Direito Penal Militar, os bens jurídicos tutelados não guardam
pertinência apenas com o desvalor do resultado, mas também com o desvalor da conduta.
Por certo, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a sua
reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como
plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar,
produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar qualquer das
ações intrínsecas e/ou adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente
Por certo que o fato de um militar em atividade trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário.
Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Além disso, a respeito do Princípio da Insignificância, em razão da atipicidade material da
conduta pela ínfima quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência
deste Tribunal no sentido de não o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou
ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020,
Data de Publicação: 17/11/2020.).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação
nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (julgada em 5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN
GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada apenas dentro da
esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo
contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui
tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de Soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)". (STF -
Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado
em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência
entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade
material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face
da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Ressalta-se que apenas um cigarro de maconha é potencialmente capaz de provocar efeito
entorpecente e alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do
Princípio da Insignificância ao caso ora em análise.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na
tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de
relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Nesse mote, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense,
uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar
lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Relativamente à aplicação do Princípio da Intervenção Mínima, alega a Defesa que o Acusado
foi punido administrativamente pelo mesmo fatos da ação penal militar e, posteriormente,
excluído das fileiras do exército, tendo sido submetido a um contrangimento ilegal pelo bis in
idem.
Contudo como se extrai dos assentamentos do Acusado, anexos aos autos (Evento 99 -
ASSENT2 - 7000223-39.2018.7.12.0012) os fatos motivadores das punições disciplinares
diferem dos delitos tratados na reprimenda penal. Vejamos em síntese:
- em 27 de julho de 2018, foi publicada punição de 3 (três) dias de "Detenção
Disciplinar" ao Apelante, por ter deixado de cumprir, sem justo motivo,
determinação constante da missão de apoio ao Clube Walter Berg, em 21 de
julho de 2018;
- em 6 de setembro de 2018, foi publicada punição de 2 (dois) dias de
"Impedimento Disciplinar" ao Apelante, por não prestar a devida atenção à
instrução no dia 30 de agosto de 2018; e
- em 14 de setembro de 2018, foi publicada punição de 2 (dois) dias de
"Impedimento Disciplinar" ao Apelante, por faltar ao almoço quando
arranchado no dia 3 de setembro de 2018.
Esclareço, ainda, que todas as sanções disciplinares, conforme consta dos assentamentos do
ex-militar, foram aplicadas após preenchimento de Formulários de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD), assegurando-lhe o contraditório e o direito à ampla defesa.
No mesmo sentido, o licenciamento do Acusado também não consubstanciou penalidade
informal aplicada pelos mesmos fatos pelos quais o Réu agora responde judicialmente, pois,
com o Ofício nº 10-Asse Ap Ass Jurd/CFSol/8º BIS, de 15 de janeiro de 2019, o Comandante do
Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, informou ao Juízo do feito
que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 11 de janeiro de 2019 (Evento 14 -
OFIC2 - 7000223-39.2018.7.12.0012), na primeira baixa prevista para o contingente
incorporado em 2018, por término do tempo de serviço militar, como consta da fundamentação
em seus assentamentos (Evento 99 - ASSENT2 - fl. 10 - 7000223-39.2018.7.12.0012) a
respeito de seu licenciamento.
Dessa forma, não ocorreu, nenhum tipo de constrangimento ilegal decorrente de bis in idem,
como pretende a Defesa.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao Acusado possa, ao mesmo tempo, configurar crime
militar e transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento
Disciplinar do Exército, previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar, sem dúvida,
representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração demanda a tutela do Direito
Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no
Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções
constituem matéria cuja competência é reservada à autoridade militar, razão pela qual escapa
da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a aplicação de medida administrativa disciplinar não é tema sujeito à análise
desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa
no sentido de que questões como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera
administrativa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal
circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REGULAMENTO
DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa
e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática
de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera
do Direito Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento
Disciplinar do Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo
militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos
deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda,
que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º
que quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal
não se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo
42, § 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e, por
conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa
em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do
CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças
Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM -
Apelação nº 7000760-36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação:
29/12/2020.).
Assim, no que diz respeito à alegação de atipicidade penal da conduta, fundada sobretudo no
argumento de que, em observação ao Princípio da Intervenção Mínima, a aplicação de medida
disciplinar administrativa seria suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina na OM,
cumpre destacar que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Ademais, o Réu já foi licenciado do Serviço Ativo das Forças Armadas, o que impediria qualquer
atuação da autoridade militar no âmbito disciplinar.
Dessa forma não há como ser acolhida as teses da absolvição do Acusado seja pela incidência
dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade ou mesmo da Intervenção Mínima do
Estado.
Com relação à incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em substituição ao art. 290 do CPM,
diante das novas competências da Justiça Militar após a Lei nº 13.491/2017, remansosa é a
jurisprudência do STF que já a considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação
do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma
ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015); e
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4.
Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio
militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à
situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado
pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação
às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de
ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o
pedido." (STF - Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN
GRACIE, julgado em 24/6/2008).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art.
28 da referida lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio,
somente se aplicaria a legislação comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa
não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar
a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar, em homenagem
aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna,
a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento,
razão pela qual deve prevalecer a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º, inciso I, da Constituição Federal Brasileira.
Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não é o caso de se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271e0608e
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14
que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar
sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à
Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça
Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius,
como pretende a Defesa, que pugna pela condenação dos Réu como incurso no art. 28 da Lei
11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o
julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das
alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei
Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº 13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar,
quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram
intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como
requer a Defesa para o Apelante.
Desse modo, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não sendo o caso de se
abarcar as teses trazidas pela Defesa, deve ser mantida a Sentença condenatória em seus
exatos termos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.